Tribunal: TJES
Processo: 5000859-12.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-12.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO CARVALHO RIBEIRO

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000859-12.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO CARVALHO RIBEIRO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENÚNCIA DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pablo Carvalho Ribeiro contra decisão que manteve sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea, falta de indícios de materialidade (pela ausência de laudo pericial) e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada e se persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar (Art. 312 e 313 do CPP), considerando as alegações de: (i) Ausência de materialidade delitiva devido à inexistência de laudo pericial conclusivo; (ii) Falta de fundamentação concreta para a decretação da prisão; (iii) Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ante a presença de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de Decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, atendendo ao requisito do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade), pois os depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão (relatando indícios visuais de adulteração no chassi, motor e etiquetas do veículo) são suficientes para a fase cautelar, sendo o laudo pericial dispensável neste momento processual.

4. O
periculum libertatis
está plenamente configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, dada a periculosidade do paciente demonstrada pelas circunstâncias concretas da prisão (abordagem em local de tráfico, porte de R$ 3.463,00 em notas fracionadas, e versões contraditórias sobre o dinheiro) e, principalmente, pela sua reiteração delitiva.

5. O paciente ostenta um robusto histórico criminal, com duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado e tráfico de drogas (estando em regime aberto), além de responder a outras ações penais, o que demonstra o risco concreto de novas infrações e justifica a segregação.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e a necessidade de acautelar a ordem pública.

7. Diante da reiteração delitiva e da gravidade das circunstâncias, conclui-se pela inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP).

IV. Dispositivo e Tese

8. Ordem denegada
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO CARVALHO RIBEIRO
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 15676522.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16289586.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000859-12.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO CARVALHO RIBEIRO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO CARVALHO RIBEIRO
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado o
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no Artigo 311, §2º, III, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação robusta o suficiente para sustentar a aplicação da medida extrema, ao mesmo tempo em que não haveria indícios suficientes de materialidade delitiva, diante da falta de laudo pericial.

Além disso, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, de forma que a segregação cautelar do paciente seria desproporcional e desnecessária, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que

[...]

Trata-se de pedido liminar em
Habeas Corpus,
impetrado em favor de Pablo Carvalho Ribeiro, qualificado nos autos, contra ato que manteve sua prisão preventiva.

O impetrante busca a revogação da prisão, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, argumentando, em suma, a ausência de laudo pericial, a falta de fundamentação concreta para a prisão e a desproporcionalidade da medida.

Conforme a análise dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 3 de agosto de 2025, acusado da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no Artigo 311, §2º, III, do Código Penal.

A prisão em flagrante foi homologada e, em audiência de custódia realizada em 5 de agosto de 2025, foi convertida em prisão preventiva.

O pedido liminar não merece prosperar.

A análise detida dos argumentos do impetrante, à luz dos elementos presentes nos autos, demonstra que não há
periculum in mora
ou
fumus boni iuris,
que justifiquem a revogação da custódia cautelar em sede de liminar.

Primeiramente, no que se refere à ausência de laudo pericial conclusivo, o argumento da defesa de que a materialidade do delito não foi comprovada, não se sustenta nesta fase processual.

A decisão que decretou a prisão preventiva não exige prova cabal, mas sim indícios de autoria e prova da materialidade, o que, conforme a decisão de custódia, foi plenamente demonstrado.

Os depoimentos dos guardas municipais que realizaram a prisão, são claros ao descreverem os indícios de adulteração no veículo, tais como a numeração do chassi e do motor com espaçamento irregular, sinais de raspagem e remarcação, e a presença de uma etiqueta inteiriça na porta do veículo, diferente das originais que se desmancham.

Tais elementos visuais são suficientes para a comprovação da materialidade nesta fase preliminar, sendo a perícia técnica, embora necessária para a condenação, dispensável para a decretação da prisão preventiva.

Quanto à suposta falta de fundamentação concreta para a prisão, as decisões judiciais que mantiveram a custódia cautelar são claras e bem fundamentadas.

A prisão preventiva foi decretada não apenas pela gravidade abstrata do crime, mas em virtude das circunstâncias concretas da prisão.

O paciente foi abordado em local com intenso histórico de tráfico de drogas, conduzindo um veículo suspeito, com denúncias anônimas de que o mesmo carro era usado para "recolher dinheiro do tráfico", portando a quantia de R$ 3.463,00 em notas fracionadas.

Além disso, o paciente não soube explicar a origem do dinheiro, apresentando versões contraditórias. A defesa alega que o paciente é um trabalhador com residência fixa, no entanto, os fatos descritos na audiência de custódia demonstram um cenário de alta periculosidade e risco à ordem pública, que supera as condições pessoais do paciente.

Ademais, o "robusto histórico criminal" de Pablo Carvalho Ribeiro é um fator crucial que justifica a medida.

O paciente não só responde a outras ações penais por crimes graves como roubo e receptação, mas também possui duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado e tráfico de drogas, estando atualmente em cumprimento de pena no regime aberto.

Tais fatos evidenciam a reiteração delitiva do paciente, indicando um risco concreto e atual à ordem pública, caso seja concedida a sua liberdade. A decisão judicial é precisa ao concluir que, diante de tal cenário, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes.

A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, também não se sustenta.

O fato de o paciente já estar em regime aberto por condenações anteriores, não impede a decretação de nova prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. A prisão cautelar, no presente caso, não se confunde com a antecipação de pena. Ela se destina a proteger a sociedade, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, objetivos que estão ameaçados pela periculosidade demonstrada pelo paciente e pela reiteração de condutas ilícitas.

Dessa forma, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, e não há elementos novos nos autos capazes de infirmar a necessidade de sua manutenção, conforme já decidido em primeira instância.

Diante do exposto, e não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar,
INDEFIRO
o pedido.

Extrai-se trecho do relatório final de inquérito policial, retirado do auto de prisão em flagrante delito, como síntese fática:

[...]

Aos três dias do mês de agosto do ano corrente, as 17h aproximadamente, a viatura 014 composta pelos guardas municipais Fernandes, Bruschi e Volponi á bordo desta avistou um veiculo placa: FRI9A57, Hyundai ix35, cor preta saindo de um local de intenso trafico de drogas rapidamente, com um insuflem sem ser possível visualizar quem estaria dentro do veiculo, vale ressaltar que denuncias davam conta que indivíduos armados utilizavam um veiculo com as mesmas características. Diante disso, foi realizado um breve acompanhamento ao veiculo e abordado em local seguro. A condução do veiculo havia Pablo Carvalho Ribeiro que consigo trazia a quantia de 3.463,00 (fracionados em notas de 2,5,10,20,50,100 reais), que Pablo não soube explicar com exatidão a origem do dinheiro dizendo que iria apostar no jogo de futebol, outrora dizia que trabalhava em vários serviços, sem dar detalhes. vale ressaltar que ainda há informações de populares que não quiseram se identificar por represaria do trafico que o mesmo carro também fazia o ''recolhe do dinheiro do trafico''. Ainda na averiguação dos sinais identificadores do veiculo em tela: veiculo placa: FRI9A57, Hyundai ix35, cor preta foi visualizado indícios de adulteração nos sinais identificadores do veiculo: chassis motor entre outros. Diante dos fatos narrados nessa ocorrência, Pablo foi conduzido a 4 delegacia de Cariacica com o uso de algemas para reduzir o risco de fuga, e o veiculo removido ao pátio BR Estadia de Viana, ainda o material arrecadado entregue na delegacia. por fim, acrescenta-se que Pablo disse que o carro era de José Pedro Almeida Dos Santos, ID:3212277, segue fotos em anexo. numero de guia de recolhimento do veiculo:0742. Por fim, deram apoio a está ocorrência os Subinspetores(borges e giacomin) e vtr015(frank e bittencurt)

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em abordagem inicial, a defesa aduz a ausência de fundamentação idônea que apresente os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente de maneira rigorosa e coerente.

Ocorre que a decisão do douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

[...]

Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. No presente contexto,
considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
–
requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando não somente a gravidade dos fato imputados ao autuado, bem como as circunstâncias da prisão, mormente ao teor do depoimento do Guarda Municipal Thiago Vieira, que declarou: “(...) Na condução do veículo havia Pablo Carvalho Ribeiro que consigo trazia a quantia de 3.463,00 (fracionados em notas de 2,5,10,20,50,100 reais), que Pablo não soube explicar com exatidão a origem do dinheiro dizendo que iria apostar no jogo de futebol, outrora dizia que trabalhava em vários serviços, sem dar detalhes. vale ressaltar que ainda há informações de populares que não quiseram se identificar por represália do trafico que o mesmo carro também fazia o ''recolhe do dinheiro do trafico''. Ainda na averiguação dos sinais identificadores do veiculo em tela: veiculo placa:FRI9A57, Hyundai ix35, cor preta foi visualizado indícios de adulteração nos sinais identificadores do veiculo: chassis motor entre outros (...)”. Além disso, destaco ainda os diversos registros criminais do autuado. estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.

[...]

Nesse âmbito, percebe-se que o Magistrado de piso ressaltou o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, apontando a necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo a fundamentação apresentada rigorosa, tendo sido decretada não somente diante da gravidade abstrata do crime, mas principalmente em virtude das circunstâncias concretas da prisão, sendo, assim, capaz de justificar a aplicação da medida excepcional.

Ademais, merece destaque que, além da presente ação penal, o paciente também está respondendo por 02 (duas) outras ações penais, uma pelo delito do art. 157 (nº
0001483-47.2022.8.08.0050) e outra pelo crime do art. 180 (nº 0007698-55.2020.8.08.0035 IP), ambos do Código Penal.

Neste sentido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, mesmo ambas as ações ainda não tendo transitado em julgado, a segregação cautelar do paciente se encontra justificada neste momento, uma vez que sua suposta reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

No que tange a suposta ausência de materialidade delitiva, devido à inexistência de prova pericial conclusiva, é importante apontar que, para a imposição da prisão preventiva, são necessários, apenas, indícios de autoria e materialidade delitiva, o que foi identificado no caso concreto, por meio dos testemunhos das autoridades que executaram a prisão. Não é necessária prova absoluta e definitiva nessa fase processual.

Em relação à suposta presença de condições pessoais favoráveis, é importante evidenciar que essas características não são suficientes para, por si só, conferir nulidade à segregação do paciente, caso presentes todas as fundamentações legais necessárias.

Por último, não há possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante do perigo, já estabelecido, de reiteração delitiva, que coloca em risco a ordem pública e a instrução penal.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.